Tribunal: STF
Processo: RE 94858
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. - DECISÃO QUE REPELIU
A EXCEÇÃO DE COISA JULGADA, NA CONSIDERAÇÃO DE QUE NÃO HOUVERA
DECISÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, QUER NA AÇÃO DECLARATORIA, QUER NA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.